Tribunal: STF
Processo: RHC 264136
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 71, do Código Penal)



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a dosimetria da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 



    4. Sanção penal estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.